Tribunal: TJBA
Processo: 8015507-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015507-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GREGORY FALASZ SOMENZARI e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA, ALBERTO MAIA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÓCIOS RETIRADOS DO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INDEVIDA A CONDICIONANTE DE EXPEDIÇÃO DA CND. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança a Gregory Falasz Somenzari e Nathalia Falasz Somenzari para assegurar a emissão de certidão negativa de débitos tributários estaduais, afastando a exigência de regularização de débito tributário em nome da empresa Rede Sat Equipamentos Eletrônicos Ltda., da qual foram sócios até, respectivamente, 2017 e 2015. A Administração Tributária havia emitido certidão positiva em razão do lançamento nº 206958.3008/16-8.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se a autoridade apontada no mandado de segurança possui legitimidade para figurar no polo passivo; definir se é legal a recusa da Administração em emitir certidão negativa de débitos em nome dos impetrantes, com base em débito vinculado à pessoa jurídica da qual foram sócios, sem comprovação de responsabilidade pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se autoridade coatora, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, aquela que praticou o ato impugnado ou de quem emanou a ordem para sua prática. No caso, o Superintendente de Administração Tributária exerce função de coordenação sobre os órgãos responsáveis pela emissão das certidões, sendo funcionalmente competente e legitimado passivo para o feito.

A responsabilidade tributária pessoal de sócios por débitos da pessoa jurídica exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme dispõe o art. 135 do CTN. Tal responsabilização não decorre automaticamente da condição de ex-sócio.

Ausente nos autos qualquer elemento probatório que demonstre conduta ilícita ou vínculo direto dos impetrantes com o lançamento fiscal objeto da certidão positiva, revela-se indevida a imputação de responsabilidade e a consequente negativa de emissão da certidão negativa de débitos.

A prática da Administração Tributária de condicionar a emissão de certidão negativa ao pagamento de débito cuja responsabilidade não está comprovada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura meio coercitivo indevido de cobrança tributária, vedado pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

A jurisprudência dos tribunais reafirma que, para fins de responsabilização do sócio, é indispensável prévio processo administrativo que oportunize defesa, sendo irregular sua inclusão automática na CDA. A ausência de notificação e de demonstração de ato ilícito afasta a legitimidade da cobrança.

A exclusão do nome dos impetrantes da CDA e a emissão da certidão negativa não impede a Fazenda Pública de, observados os requisitos legais, instaurar procedimento adequado para eventual responsabilização pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoridade que coordena a política fiscal e os atos de expedição de certidões possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

A responsabilidade tributária pessoal do ex-sócio depende da demonstração de conduta ilícita nos termos do art. 135 do CTN, não se presumindo por sua mera inclusão na CDA.

A recusa da Administração em emitir certidão negativa de débito, baseada em débito não vinculado pessoalmente ao requerente, configura ilegalidade e violação ao devido processo legal.

A emissão de certidão negativa de débitos não obsta a atuação futura da Fazenda, desde que precedida de regular processo para apuração da responsabilidade pessoal do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CTN, art. 135; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Súmulas STF 70, 323 e 547; Súmula STJ 430.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 103);
TJ-BA, Apelação nº 8092710-84.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 13.06.2024;
TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0010240-16.2019.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 22.08.2022;
TJ-CE, Apelação Cível nº 0030881-95.2012.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 14.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8015507-75.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
GREGORY FALASZ SOMENZARI e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria